Tribunal: TJES
Processo: 5008377-95.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008377-95.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALINO JANUARIO DOS REIS e outros (2)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008377-95.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
NATALINO JANUÁRIO DOS REIS, RENILDO RIBEIRO AGOSTINI e ROSILERE FREITAS DE SOUZA LOECHELT

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO - REVISÃO DE ATO DE REFORMA DE MILITAR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO E DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES – AFASTAMENTO
. INTELIGÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ULTRAPASSADO 10 (DEZ) ANOS ENTRE O ATO E A PROPOSITURA DA DEMANDA. PRAZO PRESCRICIONAL RECONHECIDO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6363496. Contrarrazões

apresentada pelo recorrido, id 6363499, com registro de que a parte recorrida encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 6363496), eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995,
bem como concedo aos recorrentes o benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6363494), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:
“
Ante o exposto, ACOLHO a prejudicial de mérito e PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO da pretensão deduzida contra o Estado do Espírito Santo, para julgar extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
”

Trata-se de ação ordinária de fazer consistente em ressarcimento por preterição, em que os autores alegam, em síntese,
Relatam os Autores (Id. Num 22990727) que são Cabos da ativa da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, excluídos injustamente de Curso de Habilitação de Sargento CHS/2012-2. Alegam que foram impedidos de participar do processo seletivo CHS 2012-2 em virtude da restrição errônea prevista no item 4.2.1 da diretriz de instrução n° 002/2012-2, ao exigir dos Autores comprovação de requisito delineado no artigo 14 da LC 467/2008, qual seja, possuir 1 (um) ano de interstício na graduação da Cabo PM, desde o ato da inscrição para o processo de seleção.

Refutam que tal exigência deveria ser atendida somente na “posse”, isto é, no provimento ao cargo de Sargento. Isto conforme a Súmula 66 do STJ. Explicam que a formatura do referido CHS 2012-2 ocorreu no dia 05 de junho de 2013, portanto, os militares que participaram do processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargento da PMES – CHS 2012-2 foram empossados do cargo no dia 05 de junho de 2013, data em que já teriam cumprido o requisito e poderiam ter tomado posse, já que foram promovidos a Cabo pelo critério de antiguidade, a contar de 24 de maio de 2012 (BECG nº 014 de 25 de junho de 2012). Informam, ainda, que houve acordo em processo judicial de caso análogo dos autores - Apelação Cível nº: 0021466-23.2016.8.08.0024.

Requerem a condenação do requerido a aplicar aos autores o mesmo tratamento que foi dado aos policiais nos autos da Apelação Cível nº: 0021466-23.2016.8.08.0024, determinando a matrícula dos Autores, que ainda são Cabos, no próximo Curso de Habilitação do Sargento independente do número de vagas em ressarcimento de preterição ao CHS 2012-2 na forma do artigo 35 e 36 da Lei Complementar 467, bem como que faça retroagir a 05 de junho de 2013, a data da promoção daqueles que já são Sargentos.

Os Recorrentes, em suas razões recursais postulam a reforma integral da r. sentença, pois afirma que o acordo realizado com outros militares ocorreu em 2019, assim que lhe seja dado o mesmo tratamento verificado no acordo firmado pela d. procuradoria com um grupo de 18 (dezoito) militares, e, por consequência, seja o Recorrido compelido a retroagir a promoção da Recorrente à data da formatura do CHS 2012.2, com realinhamento de carreira e ressarcimento por preterição

Inicialmente, adequado foi o entendimento do sentenciante ao adotar o entendimento firmado em jurisprudências do STJ, no sentido de que prescreve em 05 (cinco) anos, a contar do ato ou fato, a pretensão de revisar ato de promoção, no mesmo sentido seguem jurisprudências recentes do Col. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO TARDIA. ATO COMISSIVO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA. REVISÃO DOS ATOS PROMOCIONAIS NO CURSO DA CARREIRA MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
1. O Tribunal a quo decidiu de modo contrário à jurisprudência consolidada desta Corte Superior ao revisar os atos promocionais na carreira dos servidores militares após os cinco anos de que trata o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 2. [...] nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição ocorre a prescrição do próprio fundo de direito, veja-se: AgInt no RESP n. 1.574.491/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1º/7/2019, DJe 2/8/2019 e RESP n. 1.758.206/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe 27/11/2018 (AgInt no RESP 1862264/MA, Rel. Ministro Francisco FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 03/09/2020). 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.095.772; Proc. 2022/0086793-0; AL; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 01/07/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MILITAR. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO E RESSARCIMENTO EQUIVALENTE À PARTENTE DE CAPITÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.954.268; Proc. 2021/0105606-3; AL; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 30/03/2022).

A promoção do servidor militar constitui ato único de efeitos concretos, que não reflete relação de trato sucessivo, atingindo o próprio fundo de direito do servidor, razão pela qual a partir da medida adotada pela Administração inicia a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no na forma do art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

Destaca-se o disposto na r. sentença de primeiro grau:

“
No caso vertente, a matéria de fundo diz respeito à suposta ilegalidade ocorrida quando da realização do CHS 2012-2, no qual os Requerentes alegam que foram impedidos de participar, apesar de já possuírem 10 anos de efetivo serviço.

Assim, não entendo possível acolher a tese autoral, no sentido de que o fato ilegal teria acontecido no ano de 2019, data de acordo de alguns policiais com a administração pública na demanda nº 0021466-23.2016.8.08.0024, mas, conforme se verifica dos autos, o ato supostamente ilegal foi praticado em 2012, quando os Requerentes foram impedidos de participar daquele processo seletivo destinado ao CHS 2012.

Entendo que o “grupo de policiais” que ajuizou a demanda nº 0021466-23.2016.8.08.0024, que alegam os autores ser de caso análogo, ajuizaram a aquela no ano de 2016 e estão defendendo direito próprio em nome próprio, não existindo nenhum tipo de pretensão coletiva, muito menos substituição processual, de modo que efeitos da decisão judicial proferida na demanda em questão se dão
inter partes
, ou seja, só atingem os integrantes da aludida demanda, conforme disposto no art. 506 do CPC.

Assim, considerando que a presente ação somente foi proposta em 20/03/2023, mais de 10 anos após a ocorrência da suposta violação a direito subjetivo do Requerente, verifica-se a extrapolação do quinquênio prescricional.”

A promoção do servidor militar constitui ato único de efeitos concretos, que não reflete relação de trato sucessivo, atingindo o próprio fundo de direito do servidor, razão pela qual a partir da medida adotada pela Administração inicia a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no na forma do art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

No caso em exame, verifica-se que, sob qualquer prisma

a pretensão do recorrente encontra-se prescrita, pois o CHS 2012-2, ocorreu em 2012, portanto já decorridos dez anos da preterição alegada.

Assim, acertada a r. sentença de piso ao
não reconhecer que a pretensão autoral fosse de lesão de trato sucessivo, não merecendo reforma a r. sentença, por ser ato único de efeitos concretos e permanentes, haja vista que a propositura da demanda, em março de 2023, ocorreu após o transcurso de 10 (dez) anos da data do ato impugnado ( CHS 2012-2), ultrapassado, portanto, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32.

Nesta esteira, entendo
que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

Por fim,
CONDENO
ambos os recorrentes em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)